Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707062-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: AMANDA ROMANO BANDEIRA, MARCOS PAULO FREZA, ELLIKA KARLLA GONCALVES RIBEIRO, GUILHERME AGUIAR ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados MARCOS PAULO FREZA, AMANDA ROMANO BANDEIRA, ELLIKA KARLLA GONÇALVES RIBEIRO e GUILHERME AGUIAR ALVES em favor de PAULO DA SILVA JUNIOR, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente. Os impetrantes alegam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/11/2019, tendo-lhe sido atribuída a suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado). Afirmam que o paciente encontra-se preso há 1 ano e 4 meses e que há 4 meses o processo aguarda a prolação de sentença, o que caracteriza falta de razoabilidade na formação da culpa e demora excessiva na prestação jurisdicional. Argumentam que, diante da ausência de previsão para a prolação de sentença, somada ao tempo de segregação já suportado pelo paciente, a prisão cautelar resta manifestamente ilegal. Ressaltam que o paciente é portador de HIV, necessitando de tratamento médico constante, além de fazer parte do grupo de risco do COVID 19, tornando a manutenção da prisão um perigo para sua saúde. Requerem que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura do paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, preso em flagrante pelo crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado), teve, em 04/11/2020, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na Delegacia e Juízo. Registre-se que, em Juízo, o paciente confessou os seguintes fatos narrados na denúncia: “No dia 2/11/2019 (sábado), por volta de 12h50, na via pública da Chácara 01, em frente ao Lote 1A, Colônia Agrícola, Vicente Pires/DF, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, em concurso de pessoas, com unidade de desígnios, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça, exercida mediante simulação de porte de arma de fogo, uma mochila colorida, contendo: (i.1) uma carteira de cor preta, (i.2) uma carteira de couro, cor salmão, (i.3) óculos de sol, marca AH, (i.4) uma carteira estudantil da faculdade AUDF, (i.5) Cartão do DFTrans, (i.6) Cartão de Crédito Credicard Mastercard, (i.7) cartão de débito/crédito do Banco do Brasil, Bandeira Visa, (i.8) Cartão Vale Refeição, todos pertencentes à vítima”. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti) Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que ostenta em sua folha penal condenação recente pelo crime de roubo majorado (processo n.o 2017.03.1.008109-4 – ID: Num. 23897660 - Pág. 462) e estava em cumprimento de pena domiciliar quando voltou a incidir na mesma conduta delitiva. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Nesse sentido, é entendimento consolidado dessa Egrégia Corte de Justiça de que a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva: “Receptação. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Pandemia. Covid-19. 1 - Presente ao menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 2 - A reiteração criminosa do paciente, que é reincidente em crimes contra o patrimônio e estava em prisão domiciliar quando cometeu o crime, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF. 4 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19 - não há notícia de caso de contaminação no sistema penitenciário do DF - não se defere prisão domiciliar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 5 - Ordem denegada”. (Acórdão 1240558, 07066011420208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. 2. O paciente ostenta uma condenação transitada em julgado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, responde a uma ação penal pelo crime de receptação e possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, duas vezes, e de receptação. Assim, a reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, pois, tão logo em liberdade, volta a delinquir. 3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva”. (Acórdão 1190394, 07127393120198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Com relação ao excesso de prazo alegado pelos impetrantes, este não decorre de regra aritmética rígida, tendo como fundamento o Princípio da Razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do processo for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso vertente, há de ser levada em consideração a mudança drástica que ocorreu em todo o Brasil e no mundo imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e demais Poderes da República, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas, por determinação que emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário, que é o CNJ – Conselho Nacional de Justiça. A menção ao tempo de custódia não enseja o deferimento do pedido, já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o Princípio da Razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo, o que não é o caso dos autos. Ora, como a fase de instrução processual se encerrou em 20/11/2020 e o processo aguarda apenas a prolação da sentença, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Assim, terminada a instrução criminal e estando os autos conclusos para prolação de sentença há 90 (noventa) dias, entendo que não se mostra exacerbado o excesso de prazo verificado, a fim de amparar a revogação da prisão cautelar neste momento, sobretudo quando esta se apresenta notoriamente necessária ante a reincidência do paciente. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES.EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada." (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340) (g.n.) Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Por fim, vale destacar que a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará maiores riscos à sua saúde ou à saúde dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário. Também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ. A uma, porque independente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação, tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. A duas, porque os órgãos conectados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais, NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos, se juntaram para discutir sobre a situação do sistema prisional e adotaram inúmeras medidas preventivas. A três, porque os impetrantes não trouxeram aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, o simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir sua pena de maneira mais branda. A propósito, colaciona-se julgado desta 2a Turma Criminal: “Execução penal. Prisão domiciliar. Covid-19. Regime semiaberto. Imprescindibilidade. 1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 2 - Se o apenado, que cumpre pena em regime semiaberto, não demonstrou o risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença e para o cuidado dos enfermos -- e não se enquadra nos requisitos para a concessão de saída antecipada do regime prisional, indicados no art. 5o da Recomendação 62/20 do CNJ, não se concede a prisão domiciliar. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão 1258567, 07108605220208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de março de 2021 16:46:04. ROBSON BARBOSA Desembargador